Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.

I – A competência para processamento da ação de alimentos é definida em razão do domicílio do alimentando, art. 53, inc. II, do CPC.

II – Oposta exceção de incompetência pelo Ministério Público no cumprimento de sentença, a r. decisão declinatória para o foro de domicílio do alimentando consubstancia cumprimento ao regramento processual e não viola a Súmula 33 do e. STJ nem o art. 43 do CPC.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.